Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707721-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIMOES LIMA FREIRE AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Nos termos do artigo 313, II do Código de Processo Civil, defiro o pedido de ID 57163306, suspendendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para possibilitar o acordo entre as partes. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 21 de março de 2024 12:31:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador